Tribunal: TJSP
Processo: 1000457-47.2016.8.26.0101
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT (tendinopatia e bursite nos ombros) – Nexo com a atividade laborativa – Incapacidade parcial e permanente – Auxílio-acidente devido – Provido em parte os recursos oficial e voluntário do autor.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT (tendinopatia e bursite nos ombros) – Nexo com a atividade laborativa – Incapacidade parcial e permanente – Auxílio-acidente devido – Provido em parte os recursos oficial e voluntário do autor.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C.STJ (Tema 862).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001030059
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1000457-47.2016.8.26.0101, da Comarca de Caçapava, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO e Apelante RUDNEI DE FARIA SANTOS, são
apelados GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA e INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1000457-47.2016.8.26.0101 -Voto no
2
Apelação / Remessa Necessária no 1000457-47.2016.8.26.0101
Apelante: Rudnei de Faria Santos
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelados: General Motors do Brasil Ltda e Instituto Nacional do Seguro Social
- Inss
Comarca: Caçapava
Voto no 37.291.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO LER/DORT (tendinopatia
e bursite nos ombros) Nexo com a atividade laborativa
Incapacidade parcial e permanente
Auxílio-acidente
devido Provido em parte os recursos oficial e voluntário
do autor.
TUTELA
ANTECIPADA
E
SUSPENSÃO
DO
PROCESSO Expedição de ofício ao INSS para imediata
implantação do benefício e, após, suspensão do processo
até decisão final do C.STJ (Tema 862).
A r. sentença de fls. 345/352 (e adendo declaratório
de fls. 381), cujo relatório é adotado, julgou procedente ação movida por
Rudnei de Faria Santos em face do Instituto Nacional do Seguro Social
INSS, condenando a autarquia no pagamento de auxílio-acidente de 50%
do salário de benefício, a partir da cessação do auxílio-doença ou do laudo,
abono anual, atrasados com juros de mora, atualização monetária; e
honorários advocatícios, submetendo-se ao reexame necessário.
Apela o autor, pugnando pela conversão do auxílio-
doença previdenciário no homônimo acidentário, alteração do termo inicial
do benefício e majoração dos honorários advocatícios.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1000457-47.2016.8.26.0101 -Voto no
3
Justiça, em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
A perícia médica realizada nos autos pelo Dr. Max
do Nascimento Cavichini constatou que o autor é portador de tendinopatia e
bursite nos ombros.
Estabeleceu a perícia o nexo causal entre as
atividades laborativas do segurado (operador de produção em
automobilística) e as moléstias diagnosticadas.
Reconheceu, por fim, o perito a incapacidade
parcial e permanente do segurado para o trabalho.
De rigor, pois, a concessão do auxílio-acidente de
50% do salário de benefício (Artigo 86 e §§ da Lei 8.213/91 e alterações
posteriores). Também do abono anual por força do disposto no artigo 40 da
Lei 8.213/91.
O benefício ora concedido é de ser pago a partir do
dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (07.03.2016 fls. 42) ut
artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se, ainda, o disposto no artigo
104, § 6o, do Decreto 3.048/99 e a prescrição quinquenal.
No entanto, tendo em vista a afetação da matéria
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos
Especiais no 1.729.555 e no 1.786.736, ambos da relatoria da Ministra
Assusete Magalhães (Tema 862: “Fixação do termo inicial do auxílio-
acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1000457-47.2016.8.26.0101 -Voto no
4
e 86, § 2o, da Lei 8.213/91”) é de se respeitar, quanto ao termo inicial, o
que vier a ser decidido pelo C. STJ. Mais: - de rigor a suspensão do
processo após o presente julgamento até ulterior decisão da Instância
Superior.
O pagamento do auxílio-acidente é devido até a
véspera do início de qualquer aposentadoria.
Reconhecido o nexo causal, de mister a conversão
do auxílio-doença previdenciário no homônimo acidentário.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda,
o posicionamento do E. STF no julgamento da Repercussão Geral no 810
(RE no 870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação,
contados englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de
forma decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do RE
870.947/SE, tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a
conta e a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e
deverá ser apreciada na fase de execução e somente após o pagamento
do valor que vier a ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1000457-47.2016.8.26.0101 -Voto no
5
Sendo ilíquido o julgado, a verba honorária será
fixada na fase de liquidação, conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II
do CPC, ocasião em que o Juízo levará em conta também a sucumbência
recursal das partes, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observando-se,
ainda, a Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça.
Quanto a esse último aspecto (incidência da
Súmula 111, do STJ), insta ressaltar que essa C. 17a Câmara de Direito
Público, ante a dicção do artigo 85, do CPC de 2015, vinha entendendo que
a verba honorária incidia sobre o valor da condenação. No entanto,
julgados recentes do STJ reafirmam a validade da Súmula 111, mesmo
após a vigência da nova lei processual. Ressalvado meu entendimento a
respeito da questão, passo a adotar a orientação atual do STJ, evitando,
assim, a interposição de outros recursos, com o prolongamento
desnecessário da lide, em prejuízo das próprias partes
Por fim, determino a imediata implantação do
benefício.
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento parcial aos recursos oficial e voluntário do
autor, suspendendo-se o feito após o presente julgamento até decisão final
do C. STJ (Tema 862).
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral
da Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e visando contribuir
para o cumprimento mais célere do julgado, passa a integrá-lo o seguinte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1000457-47.2016.8.26.0101 -Voto no
6
tópico-síntese:
1 - Número do processo:
1000457-47.2016.8.26.0101
2 - Nome do segurado:
Rudnei de Faria Santos
3 - Benefício concedido:
Auxílio-Acidente de 50%
4 - DIB:
07.03.2016
5 - R.M.I.:
a ser apurada
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)